Tribunal: STF
Processo: AI 102123
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-12
Data de publicação: 1985-03-12

Ementa:
- NO CASO DOS AUTOS INVIAVEL ERA O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. O T.S.T. AO DAR PROVIMENTO AO RECURSO
DE REVISTA DO RECLAMANTE, FÉ-LO NA CONSIDERAÇÃO DE QUE
O ATO HOMOLOGATORIO DO ACORDO AVENCADO PELAS PARTES ERA
DE JURISDIÇÃO MERAMENTE GRACIOSA, NÃO SE REVESTINDO
DA CARACTERISTICA DE ACORDO JUDICIAL OU TRANSAÇÃO CELEBRADA
EM PROCESSO CONTENCIOSO, RAZÃO PORQUE PODERIA SER ATACADO
JUDICIALMENTE. O EXAME DA NATUREZA JURÍDICA DO ACORDO
ENVOLVE MATÉRIA PROCESSUAL E NÃO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.